Tribunal: TJDFT
Processo: 0706909-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706909-81.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SAGA PARQUE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA RECORRIDOS: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., DANNE HELLEN OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO EM CONCESSIONÁRIA. VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. DANOS MATERIAIS. SOLIDARIEDADE. REPARO. DESÍDIA. QUALIDADE. CONTROLE. OMISSÃO. DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. BANCO. CREDOR FIDUCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NA COMPRA E VENDA DO VÉICULO. PRESENÇA DE SOLIDARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. I – "A constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC" (REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012). II - A falta de qualidade do produto vendido pela concessionária viola as disposições protetivas esculpidas nos artigos 12 e 18, do Código de Defesa do Consumidor, viabilizando-se a rescisão do pacto, bem como o retorno das partes ao estado anterior à negociação. III - Não se adquire um veículo zero quilômetro apenas pela segurança que ele pode proporcionar, mas também pela utilidade, conforto, estilo e até status. Se o fabricante vende a imagem de que o veículo apresenta todos esses atributos, deve cumprir sua proposta, sob pena de responder pelos danos causados. IV - Considerando que o automóvel se transformou em instrumento de trabalho, e o consumidor paga preço razoável pelo conforto agregado, os defeitos de fabricação, que exigem frequência exagerada ao concessionário ou longo período de privação do bem, rendem abalo emocional no consumidor, os quais reclamam reparação. V – "De acordo com a jurisprudência perfilhada por esta Corte de Justiça, não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição. Aliás, apenas há falar em responsabilidade solidária no caso de a instituição financeira estar vinculada à concessionária do veículo - hipótese em que se trata de banco da própria montadora-, o que não se constata na espécie. Precedentes. (AgInt no REsp 1519556/SP. Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 10/11/2016. DJe de 25/11/2016). VI - Conhecidos. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento aos recursos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 12 e 13, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 485, inciso VI, do CPC, sustentando a sua ilegitimidade passiva para atuar no feito, ao argumento de que o caso em tela se enquadra em fato do produto, e não vício, e, por conseguinte, aduz não ser responsável pelo dano moral eventualmente causado, porquanto não colaborou para que houvesse, na recorrida, transtornos de ordem sentimental. Inclusive, quanto ao ponto, aduz que os fatos narrados pela parte contrária não são graves o suficiente para ensejar reparação por danos morais, quando muito seriam capazes de provocar meros aborrecimentos. Pleiteia, de forma subsidiária, a redução do valor arbitrado a esse título. Aponta, quanto à ilegitimidade, dissenso pretoriano com julgado do TJ/RS. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ANA CLÁUDIA RASSI PARANHOS, OAB/GO 22.830 Em sede de contrarrazões, a parte recorrida FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA formula pedido de publicação exclusiva em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234 (ID. 31291604 - Pág. 7). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada violação aos artigos 12 e 13, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 485, inciso VI, do CPC, bem como no que se refere ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, ao assentar pela legitimidade da insurgente, pela ocorrência de danos morais, que transcendem meros aborrecimentos, bem como de manutenção do quantum arbitrado a esse título, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Por fim, determino que as publicações referentes à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ANA CLÁUDIA RASSI PARANHOS, OAB/GO 22.830. E, quanto à parte recorrida FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, de forma exclusiva, em nome da advogada ISABELA BRAGA POMPILIO, OAB/DF 14.234 (ID. 31291604 - Pág. 7). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016